Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. ABLAÇÃO PERICUTÂNEA POR CATETER PARA TRATAMENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS COMPLEXAS. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em custear o procedimento ablação pericutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição já vivenciada pelo Autor.
2. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
3. Recurso provido.